Tribunal: STF
Processo: ARE 1384966
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÃO DE DOCÊNCIA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Agente de desenvolvimento infantil. Pretensão ao recebimento do piso salarial do magistério, nos termos da Lei Federal 11.738/08. Inadmissibilidade. Servidora que não desempenha tarefas próprias da carreira do magistério. LCM 49/2016. Autora que não tem função de docência ou suporte a docência (arts. 61 e 62 da LDB). Vedação ao aumento salarial com base na isonomia. Súmula n. 339 do STF. Sentença de improcedência. Recurso não provido.” (e-doc. 15).
2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. Argui a nulidade do processo, alegando contrariados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o “encerramento prematuro da instrução”.  Pleiteia o deferimento das diferenças salariais decorrentes do piso do magistério, sustentando o exercício de atividade de docência (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

3. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da CRFB (contraditório e ampla defesa), aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do Rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

4. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:


“A autora é servidora pública municipal, exerce a função de agente de desenvolvimento infantil desde 01.04.2008, prevista na LCM 003/2008, e pretende o recebimento do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 para os profissionais do magistério público da educação básica, função na qual não se enquadra.
Com efeito, dispõe a Lei 11.738/08 que: 
Art. 2º, § 2º - Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional”. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por sua vez, define o conceito de profissional de educação e grau de formação exigido, conforme se depreende dos arts. 61 e 62. 
“Art. 61 - Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 
I professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 
III trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 
I a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; 
III o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades”. 
“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.”
A Lei Complementar Municipal n. 49/2016 (fl. 132) descreve que o “Agente de desenvolvimento infantil” executa tarefas de cuidado dos alunos e as atividades pedagógicas compatíveis com o campo de atuação. Pode-se observar, ademais, que a maioria das atribuições está relacionada ao cuidado das crianças (higiene, alimentação e segurança) e, embora existam algumas atividades voltadas ao desenvolvimento lúdico-pedagógico das crianças, essas atividades são desenvolvidas sob a supervisão de um orientador pedagógico, não tendo o Educador Infantil função de docência.
As atividades típicas do cargo ocupado pela autora, por sua vez, são assim minuciosamente descritas:
(...)
A autora, por seu turno, desempenha atribuições típicas, que não caracterizam atividades de docência ou de suporte à docência. Assim, não há como reconhecer sua pretensão de implementação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008.” (e-doc. 15; grifos acrescidos).

5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de assentou a ausência dos requisitos necessários à obtenção do benefício pretendido, a partir do estabelecido na Lei municipal nº 49, de 2016. 

6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice dos enunciados nº 279  e 280 da Súmula do STF.

7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art.  do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 18 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator